Tribunal: TJBA
Processo: 8067355-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067355-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARIA CARMELITA MARINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERNOR FLAMARION SOUZA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. No caso em apreço, não se constata nenhum dos vícios elencados no dispositivo legal, uma vez que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

III. O acórdão abordou de forma clara e completa a questão da obrigatoriedade de cobertura do tratamento home care, a manutenção do valor da indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios, não havendo omissão a ser suprida.

IV. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser rejeitados quando o embargante pretende, na verdade, a reapreciação da matéria já decidida.

V. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8067355-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Embargado,
MARIA CARMELITA MARINHO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora